Tribunal: TJDFT
Processo: 0749114-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749114-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO OLIVEIRA FRAZAO, GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZAO BITTENCOURT RÉU ESPÓLIO DE: ADEGILSON DE ARAUJO FRAZAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FREDERICO OLIVEIRA FRAZÃO e GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZÃO BITTENCOURT contra omissão quanto ao pedido de tutela provisória de urgência deduzido no INVENTÁRIO dos bens deixados por Adegilson de Araújo Frazão. Os Agravantes sustentam (i) que o “herdeiro Frederico formulou o pedido de antecipação de quinhão no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 18/09/2024, tendo em vista sua situação de desemprego”; (ii) que “o herdeiro Gabriel protocolou, em 04/10/2024, pedido de antecipação de quinhão no valor de R$ 45.488,36 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), devido ao acidente de trânsito que danificou seu veículo, utilizado como ferramenta de trabalho”; (iii) que “a omissão do Juízo agravado persiste desde a data de protocolo dos pedidos de antecipação de quinhão, ocorridos em 18/09/2024 e 04/10/2024, id’s n°s 211499731 e 213442049, sem qualquer manifestação ou despacho”; (iv) que “se o magistrado de primeiro grau não se convencer acerca da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela, deve indeferir o requerimento, abrindo espaço para que a parte autora, dada a urgência da situação, possa manejar o recurso de agravo de instrumento para o tribunal ad quem, na tentativa de reformar a decisão agravada”; e (v) que o “não pronunciamento imediato do juízo deve ser interpretado como uma decisão interlocutória indeferitória, posto consistir em inequívoca negação da prestação da tutela jurisdicional, dever ao qual o juiz não pode se abster, mormente em face da imposição prevista no art. 489, IV, do CPC de 2015”. Concluem que a “demora na apreciação desses pedidos causará prejuízo irreparável aos herdeiros e é de todo incompatível com o princípio da duração razoável do processo, que visa assegurar a efetividade e a celeridade da justiça”. Requerem a antecipação da tutela recursal para “que seja imediatamente autorizado o levantamento das quantias solicitadas a título de antecipação de quinhão, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o herdeiro Frederico e R$ 45.488,36 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) para o herdeiro Gabriel” e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A falta de resposta jurisdicional ao pedido de tutela provisória de urgência no primeiro grau de jurisdição inibe o seu exame em nível recursal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Não se desconhece que a omissão judicial em princípio pode ser impugnada por intermédio de agravo de instrumento, porém não é esse o objeto do presente recurso, já que os Agravantes postulam justamente a providência emergencial sobre a qual ainda não há pronunciamento do juízo de origem. O agravo de instrumento, como de resto quase todos os recursos, tem plataforma cognitiva e decisória de ordem revisional, de maneira que não pode ser manejado com o fim de provocar o pronunciamento da instância revisora sobre matéria que não foi decidida no juízo de origem. Reitere-se que os Agravantes não postulam antecipação da tutela recursal para que se imponha ao juízo de origem o exame imediato dos pleitos emergenciais deduzidos, mas a sua apreciação diretamente na instância recursal. Demais disso, é preciso que se ouça o juízo de origem a respeito da omissão que lhe é atribuída. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal nos termos em que foi requerida. Dê-se ciência e requisitem-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator